Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PSICOTERAPIA COM MÉTODO ABA. EQUOTERAPIA. COMUNICADO No 95 DA ANS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
1.1. No caso, o beneficiário foi diagnosticado como sendo portador do transtorno do espectro autista (TEA – CID 10 F.84) e a ele foi prescrito trabalho intensivo de psicoterapia com método ABA, acompanhamento nas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional e equoterapia, por tempo indeterminado, tendo sido concedida a tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a autorizar referidos tratamentos.
1.2. O Comunicado no 95 de 23/6/2022, da ANS informou “para todas as operadoras de plano de saúde que por determinação judicial ou mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo os beneficiários portadores do transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CIDs que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 – F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura” (em https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/ans-divulga-comunicado-no-95, acesso em 4/7/2022).
2. A indevida negativa pela operadora à implementação da terapêutica prescrita - psicoterapia com método ABA e equoterapia -, sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o beneficiário portador de transtorno do espectro autista, com necessidade de implementação precoce de tratamentos que auxiliem no seu desenvolvimento, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais, os quais, no caso, possuem natureza in re ipsa.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.